Tribunal: TJMT
Processo: 1037625-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037625-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[S.DE MORAES JUNIOR - CNPJ: 04.062.019/0001-13 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037625-67.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória (Várzea Grande)

Parte Recorrente(s):
S. de Moraes Junior

Parte Recorrida(s):
Telefônica Brasil S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem de pauta: 60

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFÔNIA – AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES – ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES –
CANHOTO DE RECEBIMENTO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – ASSINATURAS DIVERGENTES – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo divergência entre a assinatura constante no comprovante de recebimento de mercadorias e os documentos pessoais apresentados pela parte autora, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante ante sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por reconhecer que faltaria à demandante legitimidade processual, por ter sido a empresa autora extinta no curso da ação, bem como que a mesma não seria optante do SIMPLES NACIONAL, o que a desqualificaria para figurar como autora em sede de Juizados Especiais.

A recorrente sustenta que a opção tributária não interfere na qualificação da empresa, que possui o direito de litigar como reclamante no Juizado Especial por ser enquadrada como Microempresa, na forma da lei.

Ainda, aduz que
se tornou inativa apenas no decorrer processual, o que não detém o condão de invalidar a sua legitimidade ativa quando da distribuição deste feito.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a demandada deixou transcorrer
in albis
o aludido prazo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Primeiramente, no que tange à possibilidade da autora litigar como demandante no microssistema dos Juizados Especiais, verifico que
a reclamante comprova ser constituída na forma de Microempresa e, portanto, preenche o requisito do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/1995.

A respeito da inscrição no SIMPLES NACIONAL, esta Turma Recursal tem entendido pela sua desnecessidade, conforme cito:

“Não há se confundir qualificação tributária e qualificação da personalidade jurídica da sociedade empresária. A Lei
9.099
/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade e não o mero cadastro no
simples

nacional
.

Entretanto, o cadastro no
simples

nacional
, por si só, comprova a condição de modo que, não havendo esse cadastro, exige-se a demonstração efetiva da legitimidade, que, nos casos das Microempresas (ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) será feita nos termos dos art. 4o e
5o
, do Decreto n.o
3.474
, de 19.05.2000, que regulamentou a Lei n.o
9.841
, de 5.10.1999, ou seja, mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP.”
(N.U. 10017646720188110009, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 21/09/2021)

Ainda, em relação à legitimidade ativa, assiste razão ao recorrente, visto que o preenchimento do aludido requisito deve ser analisado quando do ajuizamento da ação, consoante a
teoria da asserção, que impõe que a verificação acerca das condições da
ação
(aí inclusa a
legitimidade
) são aferidas à luz do que o autor afirma na inicial, ou seja, no momento da propositura da
ação (STJ -
REsp 1.834.003-SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julg. em 17/09/2019;
TJ-MT - APC 00468084020128110041, Relator Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 02/08/2022).

Tecidas essas considerações, tem-se que a extinção por ilegitimidade ativa não se coaduna com a realidade fática dos autos.

No entanto, vê-se que o cerne da questão reside na impugnação, pelo autor, da assinatura constante no comprovante de recebimento das mercadorias objeto do feito (dois aparelhos celulares).

Isso porque, a empresa de telefonia reclamada aduz que a entrega foi regularmente efetivada, porém o autor afirma que não reconhece a assinatura apresentada e que não recebeu os produtos em questão.

Neste caso, observo que a assinatura aposta no referido canhoto (id. 137698715) e aquela constante nos documentos pessoais (id. 137698714) e instrumento procuratório anexo aos autos no id. 137698711 não guardam semelhança, inexistindo, portanto, elementos probatórios robustos para que este juízo possa decidir com a segurança jurídica necessária quanto ao recebimento ou não dos produtos adquiridos.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a identidade da assinatura, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
CONTRATO
ORIGINÁRIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURAS SEMELHANTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Afirmando a Recorrente que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando o Recorrido o Cédula de Crédito Bancário devidamente
assinada
, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não das firmas apostas nos
aludidos documentos.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1032725-10.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 22/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO JUNTADO - ASSINATURAS DIVERGENTES - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão. 3. Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3o da Lei no 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1033307-44.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/05/2021)

Portanto, seria o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa, de forma que a extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ser mantida, apenas alterada sua fundamentação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença proferida nos autos,

por fundamento diverso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022